Tribunal: STF
Processo: Ext 548
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-17
Data de publicação: 1993-02-17

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO
GOVERNO SUICO. Lei n. 6.815/80, art. 80.
            I. - Mandado de prisão expedido pelo Juiz de Instrução do
Cantao  de St. Gall, tendo  em vista a acusação de ter o extraditando
"organizado  trafico de cocaina" e falsificado documento. Satisfeitas
as  exigencias do art.  80 da Lei  n. 6.815/80, na  redação da Lei n.
6.964/81,  não  cabe  a  Justiça  brasileira  o  exame  dos elementos
informativos  em que se baseou  a Corte estrangeira para formalizar e
decretar a prisão do extraditando.
            II.  - Exclusão, apenas,  do fato descrito  no item 01 da
ordem  de prisão (fls.15/22),  por não estar  comprovado que a ele se
aplicam as leis do Estado requerente.
            III. - Extradição deferida, em parte.::